Tribunal: TJBA
Processo: 8058632-59.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8058632-59.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: IVANILDO ROCHA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA, ALESSANDRO PACHECO PIRES

APELADO: BANCO BRADESCO S/A

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO DO NOME D
O
RECORRENTE NO SCR/SISBACEN. FALTA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO MANTENEDOR DO CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 359, STJ. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO POR PARTE DO RECORRIDO. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8058632-59.2023.8.05.0001, em que figuram como partes as acima mencionadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO

ao recurso, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.